Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CONCURSO DE PRELEÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTIGUIDADE DAS DEMAIS PENHORAS.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
3. Se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o).
4. O concurso entre créditos de natureza alimentar é solucionado pelo critério da antiguidade da penhora (CPC, art. 908, § 2o).
5. Não há que se falar em correção da ordem de preferência, pois as penhoras no rosto dos autos foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívidas trabalhistas anteriores e que também possuem preferência legal.
6. Recurso conhecido e não provido.